Tribunal: STF
Processo: RHC 117074
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A alegação de ausência de dolo demanda o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.